Tribunal: TJMT
Processo: 1007515-23.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-01
Data de publicação: 2022-05-01

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por F. G. ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual e de Inexistência de Débito c/c Pedido de tutela de Urgência, de no 1002769-04.2021.8.11.0015, ajuizada em face da TELEFÔNICA BRASIL S/A, indeferiu o pedido liminar para que a agravada se abstivesse de efetuar a cobrança do valor de R$ 8.935,81 (oito mil novecentos e trinta e cinco reais e oitenta e um centavos) referente a multa por fidelidade, bem como autorizasse o depósito judicial do valor incontroverso (R$ 609,81).
Para tanto, alega a agravante que a mencionada multa decorre da quebra de contrato de serviços não contratados, uma vez que a renovação do plano de telefonia se deu de forma automática, sem a sua anuência.
Posto isso, pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A propósito:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Pois bem, apesar do longo arrazoado, a agravante não logrou êxito em demonstrar ao menos um dos requisitos autorizadores para concessão da medida, sobretudo, porque no atual estágio da lide, não restou evidenciada qualquer irregularidade na conduta praticada pela parte Agravada que procedeu com a cobrança de multa por quebra de fidelidade previamente contratada.
Ademais, a questão envolve matéria fática relacionada à prova indene de dúvidas de que a renovação do plano de telefonia não se daria de forma automática, o que, portanto, demanda maior dilação probatória que poderá vir a ser dirimida por ocasião do mérito do presente recurso.
Com essas considerações, ao menos em cognição sumária, não há por onde atender a súplica recursal.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.